Tribunal: TJPA
Processo: 0812514-82.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812514-82.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SUPERMERCADO BAC LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIDA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1
. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Embargante, mantendo a rejeição à Exceção de Pré-executividade arguida pela recorrente.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso quanto a apreciação das matérias suscitadas no Agravo Interno.

III. Razões de decidir

3.
As teses apresentadas pela Embargante no presente recurso já foram expressamente rejeitadas no Acórdão embargado, que firmou entendimento no sentido de que a Embargante não trouxe elementos suficientes para demonstrar a ocorrência da alegada prescrição intercorrente de acordo com o previsto na Lei nº 6.830/80 e com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp 1.340.553, bem como, que a paralisação do feito foi ocasionada por dificuldades na prestação dos serviços jurisdicionais, afastando a inercia da Fazenda Pública.

4
.
Inexiste obrigação de o magistrado rebater, um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, pois, conforme tese firmada pelo STF sob o regime de repercussão geral (Tema 339), o princípio da fundamentação encartado no art.93, inciso IX da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco, que sejam corretos os seus fundamentos.

5
.
Com efeito, inexistindo omissão a ser sanada, não merece ser acolhida a pretensão da parte Embargante, que busca rediscutir matéria devidamente abordada e decidida,
o que não se coaduna com a via eleita.

IV. Dispositivo

6.
Embargos de Declaração
conhecidos e não acolhidos, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF - Tema 339; STJ - Súmulas 98
e 106 ; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858977-86.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025; TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0812514-82.2023.8.14.0000) opostos
por
SUPERMERCADO BAC LTDA, em razão de Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que deu negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante.

O Acórdão embargado foi proferido com a seguinte ementa:

(...) EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em razão de decisão monocrática que manteve a decisão do Juízo de origem, cujo teor rejeitou a Exceção de Pré-executividade, arguida pela Agravante, nos autos da Ação de Execução Fiscal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de acolher a Exceção de Pré-Executividade, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e, por consequência, extinguir a Execução Fiscal.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente, prevista no parágrafo 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei nº 11.051/2004, ocorre no curso do processo quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, em razão da inércia do exequente. Hipótese que não se aplica ao caso dos autos. 4. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. (Súmula n. 314/STJ). 5. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação, desde que a Fazenda Pública seja previamente intimada. Entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Resp. nº 1.340.553/ RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Temas 566, 567, 568 e 569, 570 e 571). 6. Compulsando os autos da ação principal, observa-se que após tomar ciência do insucesso na citação, em 19/01/2015 (Id. 49886094 - Pág. 3), a Fazenda Pública apresentou diversas manifestações nos autos, requerendo o prosseguimento do feito (Ids. 49886094 - Pág. 4/5; 49886096 Pág. 1/3; 49886096 - Pág. 8/10; 49886096 - Pág. 13; 49886096 - Pág. 17), o que afasta a alegação de inércia por parte da exequente. 7. Embora a exequente tenha peticionado no dia 07/10/2019, requerendo a remessa dos autos à Fazenda Pública, nos termos do art. 25 da LEF (Id. 49886096 - Pág. 13), o Juízo a quo não apreciou o pedido. Em virtude disso, a exequente reiterou o pedido, ainda dentro do prazo prescricional, em 30/11/2020 (Id. 49886096 - Pág. 17), no entanto, o processo foi remetido ao Procurador apenas no dia 24/02/2021 (Id. 49886097 - Pág.1). 7. Os requerimentos não apreciados pelo Juízo de origem impediram a possibilidade de êxito na localização da parte executada e de bens para a satisfação do débito, o que afasta a prescrição intercorrente, por afronta à sistemática definida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, mais especificamente à tese firmada no item 4.3. 8. Verifica-se que após a primeira tentativa frustrada de citação do executado, o Juiz não declarou a suspensão da execução, divergindo da tese firmada no item 4.1.2 no Resp. nº 1.340.553 – RS. 9. Constata-se que o despacho exarado no dia 08/09/2021 (Id. 49886097 - Pág. 4), determinando a intimação da exequente para se manifestar no feito não foi cumprido pela Secretaria, em violação ao disposto no art. 25 da Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830/1980) e à tese firmada no julgamento do REsp 1.268.324/PA – TEMA – 508, pela sistemática dos recursos repetitivos, que preceitua a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública. 10. Nesse contexto, o Ente Fazendário que ajuizou a ação em tempo hábil não pode ser responsabilizado pelas dificuldades na prestação dos serviços jurisdicionais, uma vez que a paralisação do feito foi ocasionada por motivos alheios à sua conduta, aplicando-se ao caso o enunciado da Súmula 106 do STJ, que preceitua: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”. 11. Ausentes os requisitos necessários à declaração de prescrição intercorrente e inexistindo elementos suficientes para impedir o prosseguimento da ação executiva, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.
IV. Dispositivo
12. Agravo Interno conhecido não provido.
Dispositivos relevantes citados:
Lei 6.830/1980, artigos 25 e 40;
Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmulas 106, 314 e 393; REsp: 1340553 RS (Temas 566, 567, 568 e 569, 570 e 571), Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018; Resp. 1268324/PA (Tema 508), Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/10/2012, DJe 21/11/2012; REsp 1.102.431/RJ (Tema 179), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9.12.2009, DJe 1º.2.2010.

Em suas razões, a Embargante aduz que houve omissão na apreciação das matérias suscitadas no Agravo Interno interposto.

Afirma que a decisão ora embargada se fundamenta, essencialmente, na inexistência de prescrição intercorrente, com base na Súmula 106 do STJ, sob o argumento de que haveria requerimentos pendentes de apreciação formulados pela Embargada.

Sustenta que, conforme Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração com fins de pré-questionamentos de matéria constitucional ou federal não tem caráter procrastinatório, sendo, portanto, vedada a aplicação de multa em tais casos.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas, bem como, para fins de prequestionamento.

O Embargado apresentou contrarrazões, aduzindo a inexistência de omissão e requerendo a manutenção da decisão recorrida.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pela embargante quanto a alegada existência de omissão no julgado.

No caso concreto,
as teses apresentadas pela Embargante no presente recurso já foram expressamente rejeitadas no Acórdão embargado, que firmou entendimento no sentido de que
a Embargante não trouxe elementos suficientes para demonstrar a ocorrência da prescrição intercorrente e impedir o prosseguimento da ação executiva, bem como, que a paralisação do feito foi ocasionada por dificuldades na prestação dos serviços jurisdicionais e não por inercia da Fazenda pública. Senão vejamos:

(...) Compulsando os autos da ação principal, observa-se que após tomar ciência do insucesso na citação, em 19/01/2015 (Id. 49886094 - Pág. 3), a Fazenda Pública apresentou diversas manifestações nos autos requerendo o prosseguimento do feito (Ids. 49886094 - Pág. 4/5; 49886096 Pág. 1/3; 49886096 - Pág. 8/10; 49886096 - Pág. 13; 49886096 - Pág. 17), o que afasta a alegação de inércia por parte da exequente.

Embora a exequente tenha peticionado no dia 07/10/2019, requerendo a remessa dos autos à Fazenda Pública, nos termos do art. 25 da LEF (Id. . 49886096 - Pág. 13), o Juízo a quo não apreciou o pedido. Em virtude disso, a exequente reiterou o pedido ainda dentro do prazo prescricional em 30/11/2020 (Id. 49886096 - Pág. 17), tendo o processo sido remetido ao Procurador apenas no dia 24/02/2021 (Id. 49886097 - Pág.1).

Observa-se que os requerimentos não apreciados pelo Juízo de origem impediram a possibilidade de êxito na localização da parte executada e de bens para a satisfação do débito, o que descaracteriza a prescrição intercorrente, por afronta à sistemática definida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, mais especificamente à tese firmada no item 4.3, a saber:

(...)

Outrossim, verifica-se que após a primeira tentativa frustrada de citação do executado, o Juiz não declarou a suspensão da execução, divergindo da tese firmada no item 4.1.2 no Resp. nº 1.340.553 – RS, que dispõe:

(...)

Ainda, constata-se que o despacho exarado no dia 08/09/2021, determinando a intimação da exequente para se manifestar no feito não foi cumprido (Id. 47481979 - Pág. 10), em violação ao disposto no art. 25 da Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830/1980), que preceitua a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública, a conferir:

(...)

Nesse contexto, o Ente Fazendário que ajuizou a ação em tempo hábil, não pode ser responsabilizado pelas dificuldades na prestação dos serviços jurisdicionais, uma vez que a paralisação do feito foi ocasionada por motivos alheios à sua conduta, aplicando-se ao caso o enunciado da Súmula 106 do STJ, que assim dispõe: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

(...)

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDESCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA. I

–
O
s embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.
III –
Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais invocados, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide. Matéria automaticamente prequestionada
. IV- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858977-86.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025 ) (Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016) (grifei).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDAD
E. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016) (grifei).

Assim, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do julgador, firmando entendimento sobre a matéria em discussão,
não há vício a ser suprido na decisão, não merecendo acolhimento as alegações da embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Por fim, cumpre ressaltar que inexiste obrigação de o magistrado rebater, um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, pois, conforme tese firmada pelo STF sob o regime de repercussão geral (Tema 339), o princípio da fundamentação encartado no art.93, inciso IX da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco, que sejam corretos os seus fundamentos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Ficam as partes advertidas que na hipótese de oposição de novos Embargos de Declaração, manifestamente protelatórios, será culminada multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do artigo 1.026, do CPC.

P.R.I.

Belém, 24 de agosto de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/09/2025